Tribunal: TJMT
Processo: 1035872-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035872-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANY PEREIRA RIBEIRO - CPF: 000.133.301-10 (APELADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035872-67.2023.8.11.0003

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO AFASTADO. SEM NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO

I. Caso em exame

1.

Consumidora ajuíza ação de indenização por danos materiais e morais em face da concessionária de energia elétrica, alega falha na prestação do serviço. Concessionária contesta a ação, afirma que não houve falha na prestação do serviço e que os danos não foram comprovados. Sentença julga procedente o pedido da autora, condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Concessionária interpõe recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos materiais e morais alegados pela autora.

III. Razões de decidir

3.

Demonstrados que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição. A concessionária comprovou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, por meio de relatórios técnicos.

4.

Não há provas suficientes para comprovar os danos materiais e morais alegados pela autora.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido da autora.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais e morais em caso de falha na prestação do serviço quando comprovada a regularidade do fornecimento de energia elétrica. 2. A mera alegação de falha na prestação do serviço de energia elétrica não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1008935-71.2021.
8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado
1
em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1035872-67.2023.8.11.0003

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
LUCIANY PEREIRA RIBEIRO

3a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.

Ação:
reparação por dano material e moral.

Sentença:
julgou procedente a ação, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e os juros de mora desde a citação. Determinou a restituição do importe total de R$ 280,00 a autora, a título de indenização por danos materiais, com incidência

de juros de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, a demandada aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
(Id. 256628666): A Energisa argumenta que não houve falhas no fornecimento de energia elétrica que pudessem ter causado os danos alegados pela autora. A empresa afirma que realizou vistorias e análises técnicas que comprovam a regularidade do serviço de energia elétrica na região.

Alega que os danos materiais e morais alegados pela autora não foram comprovados de forma adequada. Contesta a validade dos documentos apresentados pela autora, como notas fiscais e conversas por WhatsApp, e afirma que não há provas suficientes para justificar a condenação.

Aduz que os danos nos aparelhos eletrônicos podem ter sido causados por culpa exclusiva da autora, como a falta de aterramento adequado na residência ou a utilização inadequada dos equipamentos. Ressalta que não pode ser responsabilizada por danos causados por fatores externos ao seu sistema elétrico.

Defende que o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância é excessivo e desproporcional em relação aos danos alegados pela autora. Sustenta que o valor da indenização deve ser reduzido para um patamar razoável, considerado as circunstâncias do caso.

Registra que a autora agiu de má-fé ao ajuizar a ação, porquanto alterou a verdade dos fatos em busca de enriquecimento ilícito.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, com a condenação da autora por litigância de má-fé, com o pagamento de multa e indenização por perdas e danos.

Contrarrazões
(Id. 256628672):

Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1035872-67.2023.8.11.0003

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a LUCIANY PEREIRA RIBEIRO, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

A autora alega que as falhas no fornecimento de energia elétrica causaram danos materiais em seus aparelhos eletrônicos. Além disso, ela alega que sofreu danos morais devido ao calor intenso e à perda de alimentos perecíveis.

A Energisa, por sua vez, contestou a ação, alegou que não houve falhas no fornecimento de energia elétrica e que os danos materiais e morais não foram comprovados.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar improcedente a ação por falta de comprovação dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 256628668), os quais comprovam que, no que tange a autora, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica dos segurados que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Além disso, os danos morais, decorrentes do calor intenso e da perda de alimentos, não foram devidamente demonstrados. A mera alegação de interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, não configura dano moral indenizável, porquanto é necessária a comprovação de que a Apelada experimentou situação vexatória, humilhante ou constrangedora que extrapolasse os meros aborrecimentos do cotidiano.

Por fim, não há elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé por parte da Apelada, que, em princípio, agiu no exercício regular do seu direito de ação.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 15% sobre o valor da causa. Contudo, suspenso a exigibilidade em relação à autora, devido ao benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025